Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. ART. 922, CAPUT, DO CPC.

I - A extinção do cumprimento de sentença é indevida quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, do CPC.

II - Apelação provida.